Tribunal: TJBA
Processo: 8047285-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047285-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETERSON DE LIMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DA PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO E DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a rescisão unilateral e imotivada do contrato de parceria entre motorista e empresa de aplicativo, determinando o restabelecimento do vínculo e a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. A parte embargante alegou omissões quanto à comprovação de envio de notificações prévias, à forma de cálculo e à limitação temporal dos lucros cessantes, além de pleitear a dedução de custos operacionais e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a necessidade de examinar a existência de omissões no julgado, especialmente no que tange à metodologia de apuração dos lucros cessantes e à dedução dos custos operacionais, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O voto condutor enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a ausência de comprovação da prévia notificação do autor e a inexistência de prova do ato que justificasse o desligamento, configurando conduta arbitrária da plataforma.
4. O acórdão embargado não fixou valor específico para os lucros cessantes, apenas metodologia de cálculo com base na média de ganhos mensais do motorista, a ser apurada em liquidação de sentença, o que afasta a alegação de julgamento ultra petita.
5. A limitação temporal dos lucros cessantes a sete dias foi corretamente afastada, uma vez que o autor não permaneceu inerte, tendo ajuizado a ação logo após o bloqueio indevido.
6. Quanto aos custos operacionais, reconheceu-se a necessidade de abatimento proporcional, em razão dos dispêndios com combustível e manutenção do veículo, aplicando-se o art. 944, parágrafo único, do Código Civil. A dedução foi fixada equitativamente em 40% dos ganhos, restando 60% como lucro líquido indenizável.
7. No tocante aos juros moratórios, a insurgência da parte embargante constitui mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando vício sanável por embargos de declaração.
8. O julgado consignou, ainda, que eventual prequestionamento decorre automaticamente da oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para estabelecer a dedução de 40% (quarenta por cento) dos ganhos a título de custos operacionais na apuração dos lucros cessantes, mantido o acórdão embargado nos demais termos.

Tese de julgamento:

“É

cabível a dedução de percentual equitativo referente a custos

operacionais na apuração de lucros cessantes de motorista de

aplicativo, quando comprovada a exclusão arbitrária da

plataforma.”

“Os

embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria

já decidida, devendo ser acolhidos apenas para sanar vícios

previstos no art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

nº 8047285-29.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e como parte embargada
PETERSON DE LIMA TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça